Tribunal: STF
Processo: Rcl 61744
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada pela Organização Educacional Barão de Mauá contra atos do Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto/SP no Processo 1020376-29.2020.8.26.0506, para garantia da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das ADPFs 706/DF e 713/DF.



    A reclamante aduz o seguinte:



    “[...] 9. As decisões judiciais reclamadas foram proferidas nos autos da Ação Civil Coletiva proposta pela Abarf - Associação Brasileira de Alunos e Seus Responsáveis Financeiros (associação criada poucos dias antes do ajuizamento da ação), autuada sob o nº 1020376-29.2020.8.26.0506, objetivando, em suma, a redução de 50% (cinquenta por cento) mensalidade do curso de Medicina em face da IES Requerida, tendo como fundamento o isolamento social, a “interrupção” das aulas, e suposto desequilíbrio contratual gerado com a transposição das aulas presenciais para ensino remoto, em razão da pandemia do Covid-19.



    10. A primeira decisão inconstitucional ora reclamada (doc. 04) foi proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível do Foro de Ribeirão Preto em análise de cognição sumária dos autos, em 20/07/2020, findando por conceder a tutela de urgência pleiteada pela Abarf, determinando a imediata redução da mensalidade dos alunos do Curso de Medicina do CBM em 30% (trinta por cento), atribuindo-lhe efeito erga omnes, sem ao menos observar que a Associação Requerente não atende aos requisitos de legitimidade impostos pela legislação. Vejamos seu teor:



    “Ante o exposto, presentes os requisitos estabelecidos em lei, notadamente a verossimilhança das alegações da autora, bem como o periculum in mora, Concedo Parcialmente a Tutela de Urgência para o fim de determinar a imediata redução da mensalidade dos alunos do Curso de Medicina do CENTRO UNIVERSITÁRIO BARÃO DE MAUÁ em 30%, para os meses de junho/julho/agosto, devendo ainda o percentual de redução vigorar enquanto perdurarem os efeitos da Pandemia, com a impossibilidade de prestação dos serviços contratados, na forma presencial, restando ainda a ré impedida de remeter o nome do responsáveis financeiros dos alunos para os róis de inadimplentes, efetuar cobrança, mesmo que por conta do não pagamento de mensalidades pretéritas, desde que ultrapassem o quantum aqui estabelecido, vencidas posteriormente ao período do fechamento das portas da universidade, não podendo ainda os estudantes sofrerem qualquer prejuízo na frequência, uso e gozo das aulas e direito a rematrícula, desde que paguem em dia os valores das mensalidades, nos limites ora determinados.



    Fixo uma multa no valor diário de R$200,00 (duzentos reais) para cada aluno que tenha eventualmente o seu direito desatendido, limitada a R$ 10.000,00 (valor da causa), para o caso de descumprimento.”



    11. Destaca-se que a decisão supramencionada se fundamentou em um suposto desequilíbrio contratual alegado pela associação requerente, e sem ao menos ter requisitado a prévia manifestação da IES Reclamante a respeito do pedido liminar, baseando-se em simples ilações acerca da imaginada redução de custos de oferta de aulas pelo sistema on-line, intitulado de forma equivocada como “modalidade EAD”.



    12. A decisão supramencionada foi objeto do Agravo de Instrumento de nº 2177920-29.2020.8.26.0000, em cujos autos o Exmo. Relator Dr. Campos Petroni, proferiu Decisão registrando que os valores então descontados nas mensalidades deveriam ser honrados após a pandemia. Ou seja, o desconto de 30% não seria uma isenção, mas sim uma postergação, de modo que após o período emergencial, a parte beneficiada deverá suportar os valores pertinentes ao desconto, de forma parcelada (doc. 05 e 06)



    13. Ainda, não obstante a IES reclamante tenha informado nos autos da ação coletiva a retomada das atividades práticas presenciais para o curso de Medicina desde setembro de 2020, o juízo da 1ª Vara Cível do Foro de Ribeirão Preto proferiu nova decisão meses depois, mantendo, injustificadamente, o desconto de 30% até 30/06/2021(doc. 07).” (documento eletrônico 1, pp. 4-6 - grifei).



    Prossegue afirmando que:



    “15. Embora a IES ora Reclamante tenha apresentado diversas manifestações nos autos, informando o juízo acerca da decisão nas ADPFs 706 e 713 e, portanto, da inconstitucionalidade da decisão que impôs a redução linear do valor da mensalidade, até o momento não existiu qualquer manifestação do juízo de piso a esse respeito, estando os autos, ainda hoje, pendentes de julgamento de mérito.



    16. Diante da inconstitucionalidade da decisão que concedeu os descontos lineares baseados na eclosão da pandemia, e da afirmação do TJSP sobre se tratar de postergação do pagamento, tendo acabado há muito tempo os efeitos da pandemia do Covid-19 no setor educacional, a IES Reclamante enviou comunicado aos alunos em 27/04/2023, informando acerca do lançamento dos débitos, sem a incidência de encargos e com a possibilidade de parcelamento no cartão de crédito [...]



    [...]



17. Ocorre que no dia 26/06/2023, a Associação Requerente apresentou pedido de tutela incidental para que seja declarada a ilegalidade de cobrança das diferenças nas mensalidades, impedindo também os efeitos de eventual inadimplência.



18. Em uma celeridade que se observa tão somente em relação aos pleitos da Associação Requerente, e novamente sem que fosse determinada prévia manifestação da IES Reclamante, o juízo da 1ª Vara Cível de Ribeirão Preto, já no dia 30/06/2023 proferiu nova decisão, também reclamada, nos seguintes termos (doc. 08):



    “Cuida-se de pedido de tutela de urgência incidental, com o fim de que seja assegurado o direito de rematrícula, bem como a emissão do certificado de conclusão para todos os alunos que estiverem no último período do curso de medicina, que sejam associados a autora e foram beneficiados por meio da tutela de urgência, concedida durante a pandemia da Covid-19, cujo teor se encontra às págs. 457/462.



    [...]



    Embora a medida de urgência tenha surtido seus efeitos até a data de 30/06/2021 (págs. 1526), temos que a questão acerca dos valores que devem ser restituídos à ré, em razão dos descontos concedidos, ainda é matéria controversa nos autos uma vez que pendente de perícia designada na decisão saneadora de págs. 1523/1527.



    Portanto, não se revela plausível que os alunos beneficiados pela tutela de urgência venham a sofrer prejuízos decorrentes de seus efeitos, tais como a restrição a rematrícula para o período acadêmico ou mesmo com a impossibilidade da emissão da conclusão do curso, desde que as demais mensalidades, não abrangidas pela medida, estejam em dia. 



    Como dito acima, se tratam de parcelas pretéritas, cujos valores ainda se encontram em discussão, e, a atitude da ré de condicionar a rematrícula ou mesmo a possibilidade de conclusão do curso, para aqueles beneficiados com a tutela, não é medida que se revela razoável, pois no momento oportuno, disporá a ré de meios outros, se o caso, de vir a cobrar a obter os valores que forem "liquidados", sem que haja um custo social, emocional e até mesmo financeiro aos postulantes, custo este irreparável, caso sejam obrigados a restituir, de pronto, quantias não liquidadas e incertas.



    Portanto, o pedido de tutela incidental merece acolhimento, presente o perigo da demora, caso os alunos sejam impedidos de fazerem suas rematrículas ou mesmo de usufruírem de seus direitos como corpo discente, podendo assim darem continuidade ao curso de medicina. Do mesmo modo a probabilidade do direito decorre da pendência de decisão judicial a qual carece da instrução pericial, ainda em andamento, para a comprovação da prestação de todos os serviços contratados e o quantum eventualmente por eles devido.



    Assim, DEFIRO A TUTELA INCIDENTAL e determino que ré permita e dê prosseguimento às matrículas dos alunos beneficiados pela medida de urgência concedida durante os efeitos da pandemia, bem como deverá promover o necessário para a emissão dos certificados de conclusão àqueles que estejam no último ano do período letivo e que tenham alcançado o mérito.



    Observo, contudo, que a medida fica condicionada à comprovação do depósito judicial ou a quitação por parte dos beneficiários, diretamente à ré da quantia de 70% do valor original das mensalidades e matrículas, durante o período em que vigente a tutela de urgência (junho/2020 a 30/06/2021 - págs.457/462 e 1523/1527), além de todas as demais parcelas sucessivas e integrais, que se venceram após decorrido o referido prazo de vigência.



    Fixo uma multa no valor diário de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada aluno que tenha eventualmente o seu direito desatendido, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), também para cada qual, para o caso de descumprimento. 



    [...]



19. Merece destaque o fato de que a decisão supramencionada faz com que sejam mantidos os efeitos de um ato inconstitucional que, como tal, deve ser retirado do mundo jurídico por ser incompatível com a Constituição Federal.



20. Ressalte-se, ainda, que em face dessa última decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Ribeirão Preto foi interposto novo agravo de instrumento, autuado sob o nº 2191829-36.2023.8.26.0000, em cujos autos foi monocraticamente indeferido o pedido de tutela recursal (doc. 09), sem que haja manifestação sobre a alegada inconstitucionalidade da decisão. 21. O referido recurso aguarda a apreciação do agravo interno e julgamento pelo colegiado, sendo certo que esse fato não impede o conhecimento e julgamento da presente Reclamação, conforme preconizado pelo art. 988, §6º, do CPC. 



22. Registre-se por fim, que já se passaram mais de 2 (dois) anos desde que o desconto deixou de ser aplicável. Nesse ínterim, aproximadamente 83 (oitenta e três) alunos beneficiados com a decisão liminar já concluíram o curso de Medicina e se encontram em pleno exercício da profissão. Ao todo, mais de 200 (duzentos) alunos deixaram de efetuar o pagamento da mensalidade contratada em sua integralidade, sem que ao menos tenha havido a correta delimitação dos alunos associados à requerente. [...]” (documento eletrônico 1, pp. 6-11 - grifei).



    Reitera que:



    “38. A Decisão Interlocutória ora reclamada, que estabeleceu em sede de tutela de urgência o desconto linear de 30% (trinta por cento) sobre a mensalidades do curso de Medicina para todos os alunos, se fundamentou em um suposto desequilíbrio contratual alegado pela associação requerente, constituindo decisão INCONSTITUCIONAL, conforme já declarado no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 706 e 713.” (documento eletrônico 1, p. 20).



    Ao final, formula os seguintes pedidos:



    “a) Seja recebida e processada a presente reclamação, haja vista o seu já demonstrado cabimento, julgando-se monocraticamente seu mérito pelo Exmo. Min. Relator, nos termos do parágrafo único do art. 161 do RISTF, para cassar as decisões prolatadas pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto, nos autos de nº 1020376-29.2020.8.26.0506, as quais determinaram a redução da mensalidade dos alunos do Curso de Medicina do CBM em 30% (trinta por cento) em razão da pandemia do Covid-19, e a manutenção dos seus efeitos, impedindo a IES de realizar a cobrança dos valores descontados a esse título;



    b) Subsidiariamente, requer a concessão da medida liminar, inaudita altera parte, para suspender os efeitos da Decisão Reclamada, afastando, por consequência, o desconto linear imposto em decorrência da pandemia da COVID-19 e seus efeitos, haja vista se tratar de decisão inconstitucional, conforme declarado pelo STF no julgamento das ADPFs 706 e 713;



    c) No mérito, que seja julgada procedente a presente reclamação para cassar as Decisões Reclamadas, posto que exorbitante do entendimento fixado por essa Suprema Corte a no julgamento das ADPFs 706 e 713, tratando-se, portanto, de decisão inconstitucional”. (documento eletrônico 1, p. 29)



    Em 25/8/2023, determinei a instrução prévia do feito (documento eletrônico 21).



    O Juízo reclamado apresentou informações (doc. eletrônico 30).



    A Associação Brasileira de Alunos e seus Responsáveis Financeiros (Abarf), beneficiária do ato reclamado, contestou o feito (doc. eletrônico 31).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação (documento eletrônico 74).



    É o relatório. Decido.



    A presente reclamação deve ser conhecida em parte, e na parte conhecida, julgada improcedente.



    Na peça inicial, a reclamante apresenta impugnação contra duas decisões concessivas de tutela provisória exaradas pelo Juízo de origem.



    A primeira decisão, que determinou a redução temporária de 30% nas mensalidades do curso de medicina, foi proferida em 20/7/2020 (documento eletrônico 4). O ato monocrático foi confirmado no julgamento de agravo de instrumento pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) e permaneceu em vigência até 30/6/2021, quando o Juízo da 1ª Vara Cível de Ribeirão Preto/SP revogou a medida em decisão com o seguinte teor:



    “No caso, temos que a atual conjuntura atípica, causada pela Pandemia da Covid-19, nos levou às situações extremas de isolamento social e achatamento da economia popular, como é do conhecimento de todos. Assim, a relevância do bem jurídico a ser protegido grifado na norma supra, está caracterizado pelo dever jurisdicional de propiciar o equilíbrio das relações jurídicas em situação supervenientes, quando estabelecidas em demandas judiciais, tal como ocorrido no caso dos autos. O direito de acesso à educação e conclusão da graduação dos dicentes [sic] se encontra em iminente prejuízo face a possibilidade de interrupção ou abandono dos estudos em razão da crise financeira instalada, ocasionando a desigualdade na relação contratual, tal como já fundamentado na decisão de págs. 457/462.



    Assim, de rigor, a dispensa do cumprimento do requisito temporal para conferir legitimidade ativa da associação, de forma excepcional, para resguardar os direitos de seus associados, uma vez que além de se considerar a sua pertinência temática, ainda devem ser levados em linha de conta, não só os Princípios da Celeridade e Economia Processual, como também a urgência que a medida requer, face o iminente prejuízo financeiro e intelectual ao alunos associados à entidade autora, além de objetivar resgatar o equilíbrio contratual, ainda que temporariamente, como forma de minorar os prejuízos para ambas as partes, pois é certo que a eventual evasão dos alunos que tiveram a sua situação econômica afetada de forma drástica e repentinamente, ou ainda, o aumento de inadimplência, seria uma situação extremamente desfavorável à ré.



    Ademais, cabe observar que há expressa autorização de seus associados para o ajuizamento do feito.



    Outrossim, afasto a intempestividade da contestação, um vez que o AR de citação e intimação, fora juntado aos autos na data de 30/07/2020, e ,considerando a data do protocolo da peça de defesa (13/08/2020), temos que a manifestação é tempestiva.



     No que concerne ao pedido de litigância de má-fé por parte da autora (págs. 682), consigno que a questão deve ser apreciada oportunamente, uma vez que envolve análise e julgamento do mérito.



    Sanadas as preliminares, ainda resta controversa a possibilidade da ré exigir retroativamente os valores abatidos das mensalidades por força do cumprimento da tutela. Nesse ponto, cabe observar o contido no V. Acórdão, juntado aos autos às págs. 1137/1143, em que, notadamente às págs. 1139, ficou ressaltado que, embora não concedido o efeito suspensivo pleiteado no recurso, "os valores ora descontados deverão ser honrados após a Pandemia. Ou seja, o desconto de 30%, não seria uma isenção, mas sim uma postergação, de modo que após o período emergencial, a parte beneficiada deverá suportar os valores pertinentes ao desconto, de forma parcelada."



    Portanto, não há óbice algum para que a ré possa, futuramente, exigir o pagamento do valores postergados, e que se referem as mensalidades vencidas durante o período emergencial da Pandemia, porém isto haverá ser objeto de comprovação da prestação de todos os serviços contratados. Assim, indefiro a tutela incidental.



    De se ver, ainda, que vivenciamos uma novo momento no enfrentamento da Pandemia, com a a flexibilização das medidas de isolamento social, dado o avanço da vacinação e a diminuição de casos de infecções e internações graves, com a previsão, inclusive, do retorno às aulas de forma presencial para o próximo semestre, conforme noticiado pelos meios de comunicação, além do que, a ré demonstra por meio de documentos que houve o retorno parcial das aulas presenciais. 



    Assim, não se revela viável protelar os efeitos da medida concedida, pois, além dos fatos acima elencados, manter a determinação se revela, a partir de então, prejudicial à relação contratual, razão pela qual fixo como data final para a concessão dos descontos o final deste último semestre, qual seja, 30/06/2021, para aqueles que estão comprovadamente associados à entidade autora, conforme os documentos juntados aos autos.



    Quanto aos depósitos consignados, anoto que não houve qualquer determinação deste juízo neste sentido, devendo a questão ser resolvida administrativamente, caso em que eventuais valores à disposição deste juízo podem e devem ser levantados pela autora – são incontroversos - ficando a ré encarregada de promover a liquidação e desconto das parcelas, posto que é a única que detém as informações contábeis com condições de individualizar as liquidações, o que deve promover oportunamente.



    Uma vez controversa a questão quanto ao não cumprimento integral do contratado, com eventual redução das horas/aula, acesso as salas, aulas presenciais, etc., durante o período em que ministrou as aulas por meio da plataforma on-line, determino a produção da prova pericial e nomeio para tanto a expert TÂNIA APARECIDA ALMEIDADE OLIVEIRA, a qual deverá apresentar o seu laudo de acordo com a regra do art.473 do CPC.



    A perita deverá, após análise da documentação a ela apresentada, estabelecer o percentual do cumprimento das horas/aula, do cumprimento do conteúdo programático, realização ou não de aulas práticas presenciais, dentre outros, de modo a se aferir o quanto pode a ré cumprir do contratado, no período de aulas em sistema EAD.



    Intime-se-a para manifestar se aceita o encargo, apresentando ainda sua proposta de honorários, no prazo de 10 (dez) dias, honorários estes que deverão ser rateados na proporção de 50%, sendo a cota parte da autora custeada pela Defensoria Publica, uma vez que ela faz jus aos benefícios da gratuidade judiciária.



    Faculto às partes a indicação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 464, §1º do CPC.



    Laudo: 30 (trinta) dias e na forma do art. 474 do mesmo "Códex".



    Sem prejuízo do acima, deverão as partes delimitarem as questões de direito relevantes para a decisão de mérito e as de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando as demais provas que efetivamente pretendem produzir, justificando concretamente a pertinência e necessidade de cada uma, nos termos do §2º, do art. 357, do CPC, sob pena de preclusão.” (documento eletrônico 7, pp. 2-5, grifei)



     Preliminarmente, quanto a essa primeira tutela de caráter provisório, que foi instaurada em 20/7/2020, e revogada em decisão proferida em 21/7/2021, a reclamação não pode ser conhecida, uma vez que teve seu tempo de vigência em período anterior ao julgamento dos paradigmas apontados, fixados no julgamento conjunto da ADPF 706/DF e da ADPF 713/DF, da relatoria da Ministra Rosa Weber, na sessão extraordinária do Plenário de 18/11/2021, cuja ata foi publicada em 1°/12/2021.



    Assim, o ato impugnado produziu efeitos por tempo determinado, em período de tempo anterior ao do ato reclamado, e, consoante o teor da transcrição acima, trata-se de ato precário que, no futuro, após a instrução probatória implementada no processo de conhecimento, será revisto no momento do julgamento de mérito da ação.



    É firme a jurisprudência desta Suprema Corte pelo não cabimento de reclamação, caso a decisão reclamada seja anterior a precedente vinculante. Nesse sentido:



     “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. O CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PRESSUPÕE A EXISTÊNCIA DE PARADIGMA VINCULANTE ANTERIOR À DECISÃO IMPUGNADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 39190 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJ 5/4/2021)



     



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RE 1.101.937-RG/SP - TEMA 1.075-RG. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO PARA REACENDER MATÉRIA PRECLUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Esta Corte entende ser inviável a reclamação quando a decisão cuja autoridade pretende-se preservar é posterior ao ato reclamado. II - A jurisprudência do STF entende que a propositura de reclamação está condicionada à possibilidade da questão impugnada poder ser revisitada no processo principal, ou seja, é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. III - A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 55910 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24/4/2023)



    No mesmo sentido, Rcl. 61.835/SP, DJe 11/9/2023, e Rcl 63.013/DF, DJe 26/10/2013, ambas da minha relatoria.



    Quanto à segunda tutela provisória, objeto desta reclamação, o ato foi proferido em 30/6/2023, nos seguintes termos:



    “Vistos.



    Cuida-se de pedido de tutela de urgência incidental, com o fim de que seja assegurado o direito de rematrícula, bem como a emissão do certificado de conclusão para todos os alunos que estiverem no último período do curso de medicina, que sejam associados a autora e foram beneficiados por meio da tutela de urgência, concedida durante a pandemia da Covid-19, cujo teor se encontra às págs. 457/462.



    Em suma, por meio do provimento de urgência concedido aos alunos associados à instituição autora, a eles fora concedido o desconto de 30% sobre o valor das mensalidades, para o período em que perduraram os efeitos de isolamento social ocasionado pela Pandemia do Covid-19.



    A decisão em primeira instância foi confirmada pelo Eg. TJSP com a observação de que "os valores ora descontados deverão ser honrados após a Pandemia. Ou seja, o desconto de 30% não seria uma isenção, mas sim uma postergação, de modo que após o período emergencial, a parte beneficiada deverá suportar os valores pertinentes ao desconto, de forma parcelada.



    Embora a medida de urgência tenha surtido seus efeitos até a data de 30/06/2021 (págs. 1526), temos que a questão acerca dos valores que devem ser restituídos à ré, em razão dos descontos concedidos, ainda é matéria controversa nos autos uma vez que pendente de perícia designada na decisão saneadora de págs. 1523/1527.



    Portanto, não se revela plausível que os alunos beneficiados pela tutela de urgência venham a sofrer prejuízos decorrentes de seus efeitos, tais como a restrição a rematrícula para o período acadêmico ou mesmo com a impossibilidade da emissão da conclusão do curso, desde que as demais mensalidades, não abrangidas pela medida, estejam em dia. 



    Como dito acima, se tratam de parcelas pretéritas, cujos valores ainda se encontram em discussão, e, a atitude da ré de condicionar a rematrícula ou mesmo a possibilidade de conclusão do curso, para aqueles beneficiados com a tutela, não é medida que se revela razoável, pois no momento oportuno, disporá a ré de meios outros, se o caso, de vir a cobrar a obter os valores que forem "liquidados", sem que haja um custo social, emocional e até mesmo financeiro aos postulantes, custo este irreparável, caso sejam obrigados a restituir, de pronto, quantias não liquidadas e incertas.



    Portanto, o pedido de tutela incidental merece acolhimento, presente o perigo da demora, caso os alunos sejam impedidos de fazerem suas rematrículas ou mesmo de usufruírem de seus direitos como corpo discente, podendo assim darem continuidade ao curso de medicina. Do mesmo modo a probabilidade do direito decorre da pendência de decisão judicial a qual carece da instrução pericial, ainda em andamento, para a comprovação da prestação de todos os serviços contratados e o quantum eventualmente por eles devido.



    Assim, DEFIRO A TUTELA INCIDENTAL e determino que ré permita e dê prosseguimento às matrículas dos alunos beneficiados pela medida de urgência concedida durante os efeitos da pandemia, bem como deverá promover o necessário para a emissão dos certificados de conclusão àqueles que estejam no último ano do período letivo e que tenham alcançando o mérito.



    Observo, contudo, que a medida fica condicionada à comprovação do depósito judicial ou a quitação por parte dos beneficiários, diretamente à ré da quantia de 70% do valor original das mensalidades e matrículas, durante o período em que vigente a tutela de urgência (junho/2020 a 30//06/2021 - págs.457/462 e 1523/1527), além de todas as demais parcelas sucessivas e integrais, que se venceram após decorrido o referido prazo de vigência.



    Fixo uma multa no valor diário de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada aluno que tenha eventualmente o seu direito desatendido, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), também para cada qual, para o caso de descumprimento.



    Servirá cópia da presente como mandado, que deverá ser cumprido em regime de Plantão, considerando a possibilidade de se escoar o prazo fixado para a renovação da matrícula, podendo a parte, de posse dela, exigir o seu efetivo cumprimento.



    Sem prejuízo, intime-se a perita para informar se foram entregues todos os documentos necessários para a perícia, bem como informar a data prevista para a entrega do laudo.” (documento eletrônico 8, pp. 1-3 - grifei)



    Da leitura da decisão reclamada, observo que se trata de uma nova tutela de urgência, com o objetivo de garantir que os alunos do curso de medicina possam prosseguir nos estudos ou concluir o curso sem que lhes seja exigido de imediato a restituição dos valores ainda em discussão no processo de conhecimento. Observo também que a decisão reclamada garantiu a possibilidade de cobrança dos valores incontroversos.



    Não se trata, portanto, de decisão final de mérito, pois ainda haverá a produção de prova pericial para a apuração do eventual desequilíbrio do contrato de prestação de serviços educacionais, e o valor justo a ser ressarcido ou não.



    Destaco ainda, por oportuno, que autoridade reclamada expressamente afirmou por mais de uma vez que o ato consiste em uma postergação de pagamento de parte das mensalidades, tão-somente para permitir a continuidade nos estudos, e não um desconto definitivo, cujo valor será apurado ao final do julgamento de mérito da ação na origem.



    A seu turno, o Supremo Tribunal Federal, ao examinar as ADPFs 706/DF e 713/DF, consignou o seguinte:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS. PANDEMIA DA COVID-19. REVISÃO CONTRATUAL. MENSALIDADES. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM . PERTINÊNCIA TEMÁTICA. CONHECIMENTO DA ARGUIÇÃO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE DECISÕES JUDICIAIS. JULGAMENTO DEFINITIVO. LEI Nº 14.040/2020. DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIANTE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO DE DESCONTOS LINEARES POR VIOLAÇÃO DA LIVRE INICIATIVA, DA ISONOMIA, DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA E DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 1º, IV, 170, 209, 5º, CAPUT, E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA.



    1. Legitimidade ativa ad causam do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras CRUB (art. 103, IX, da Constituição da República), em interpretação mais abrangente do conceito de entidade de classe, na linha da jurisprudência mais atual do Supremo Tribunal Federal. Reconhecimento da pertinência temática com o objeto da demanda. Entidade representativa, em âmbito nacional, dos interesses das universidades e instituições de ensino superior privadas.



    2. Ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental em face do conjunto de decisões judiciais que concedem descontos lineares nas mensalidades das instituições de ensino superior privado no contexto das medidas de isolamento social adotadas para enfrentamento da pandemia da COVID-19. Cabimento. Apreciação de lesão a preceito fundamental provocada por interpretação judicial. Subsidiariedade atendida. Suficientemente relevante a controvérsia constitucional.



    3. Julgamento definitivo do mérito em razão: (i) da postulação formalizada; (ii) da completa coleta das informações jurídicas; e (iii) da apresentação dos argumentos necessários para a solução do problema constitucional posto, com respeito aos direitos fundamentais processuais. Perfectibilização do contraditório efetivo e presença de elevado grau de instrução processual.



    4. O problema constitucional referente à controvérsia advinda de decisões judiciais com entendimentos diversos quanto à possibilidade de, no contexto da pandemia da Covid-19, determinar judicialmente a redução das mensalidades, semestralidades ou anuidades a serem pagas às instituições de ensino superior em razão unicamente do fato de o ensino ter deixado de ser prestado de forma presencial. Impacto da pandemia do novo coronavírus na área educacional reconhecido pela Lei n.º 14.040/2020. Flexibilização excepcional do cumprimento do mínimo de dias de atividade acadêmica. Inauguração de regramento para assegurar o desenvolvimento do ensino mediante ativi